Tribunal: STF
Processo: Rcl 92270
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 961 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por RENATO COMELLI e ELIANA CRISTINA KASPERS COMELLI contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do processo n. 5042208-65.2023.8.24.0000, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 961 de Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que “a decisão reclamada incorre em vício constitucional ao afirmar, de modo automático, que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 961 da repercussão geral, negando seguimento ao recurso extraordinário e, por consequência, inviabilizando o acesso da controvérsia a esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “a controvérsia posta no recurso extraordinário é mais específica e juridicamente diversa: os imóveis submetidos à constrição encontram-se em copropriedade, havendo núcleos familiares distintos, cada qual com realidade econômica própria, tendo os recorrentes sustentado, desde a origem, a necessidade de resguardo constitucional da fração ideal pertencente a cada um dos núcleos familiares, tanto é que os pedidos são autônomos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Informa que “ao reconhecer apenas um único bloco de 72 hectares para três núcleos familiares distintos, o acórdão diluiu a proteção constitucional, reduzindo-a, na prática, para aproximadamente 24 hectares por família, ou seja, 1,33 módulo fiscal por núcleo familiar. Assim, cada família passou a dispor de apenas 1/3 da proteção constitucionalmente assegurada, exclusivamente em razão da existência de copropriedade formal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “o Tema 961 não enfrentou, de forma específica, hipótese em que a pequena propriedade rural é discutida em cenário de copropriedade entre famílias distintas, com necessidade de exame da proteção constitucional à luz da fração ideal e da exploração familiar própria de cada núcleo. A autoridade reclamada, entretanto, dispensou essa análise e presumiu, sem o necessário enfrentamento do quadro fático-jurídico singular, a plena aderência entre o precedente e a espécie” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “o que se demonstra é que não havia identidade material entre o caso concreto e o paradigma invocado, pois a controvérsia submetida ao recurso extraordinário envolvia elemento fático e jurídico adicional — a copropriedade entre núcleos familiares distintos e a necessidade de análise constitucional individualizada da fração ideal de cada núcleo —, circunstância apta a afastar o uso automático do art. 1.030, I, “a”, do CPC” (fl. 7, e-doc. 1). 

Sustenta o reclamante que “a decisão reclamada, ao não conhecer do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, partiu da premissa de que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário decorrera de simples aplicação do Tema 961; todavia, como o caso concreto apresentava distinguishing relevante — consistente na copropriedade entre núcleos familiares distintos e na necessidade de exame da fração ideal de cada entidade familiar —, não era possível enquadrá-lo como hipótese de mera conformidade automática com precedente de repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 1). 

Pede, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada.

3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 4):

“Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido alinhado a precedente do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, é impugnável mediante agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem (CPC, art. 1.021). 
A redação do art. 1.042 do Código de Processo Civil é clara ao dispor que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado e regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
Assim, tratando-se de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário por força do regime da repercussão geral, a via recursal adequada é o agravo interno, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Inviável, na espécie, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. (Rcl 42901 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 24-02-2021). 
Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não conhecimento, pela Corte local, do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, quando interposto contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, não configura usurpação de competência.
(...)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo (art. 1.042 do CPC), porquanto inadequada a via recursal eleita.”

4. Ao prestar informações, a autoridade reclamada destacou que (e-doc. 20):

“Nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0301837-38.2017.8.24.0079, em 16.03.23, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Videira/SC que, dentre outras providências, rejeitou arguição de impenhorabilidade suscitada pelos ora Reclamantes Renato Comelli e Eliana Cristina Kaspers Comelli, envolvendo as frações a eles pertencentes dos imóveis rurais registrados sob as matrículas ns. 2.046, 0765, 12.861, 23.678, 4.092 e 4089, todos no Cartório de Registro de Imóveis de Videira (doc. 1). 
Em face da decisão, os ora Reclamantes interpuseram Agravo de Instrumento n. 5042208-65.2023.8.24.0000, com pedido de efeito suspensivo, requerendo, em síntese a impenhorabilidade dos imóveis rurais contíguos, tendo em vista a indevida penhora sobre a área rural inferior a 4 (quatro) módulos rurais, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família. 
O Desembargador relator, em 21.07.23, deferiu "a carga suspensiva almejada, de modo a determinar o sobrestamento das penhoras levadas a efeito sobre os imóveis contíguos dos agravantes que não ultrapassem a área total de 72 hectares (área equivalente a 4 módulos fiscais no Município de Iomerê)" (doc. 2).
Após, ao analisar o mérito do recurso, a Quarta Câmara de Direito Comercial, em sessão de julgamento realizada no dia 19.08.25, decidiu, à unanimidade, dar-lhe parcial provimento (doc. 3).
(...)
Contrafeitos, os Reclamantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Órgão Fracionário, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 14.10.25 (...).
Irresignados, os Reclamantes interpuseram Recurso Especial, que embora inadmitido, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (doc. 5), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em virtude de ulterior Agravo, autuado sob o n. 3.215.515/SC (doc. 6). 
Ainda em face da decisão colegiada, os ora Reclamantes interpuseram Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, diante da conformidade do acórdão recorrido com tese fixada sob o regime da repercussão geral no Tema 961/STF, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil (doc. 7). 
Inconformados, os ora Reclamantes interpuseram Agravo, com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que não foi conhecido, diante da inadequação da via recursal eleita (doc. 8). 
Em face da decisão, foi ajuizada a presente Reclamação, na qual se prestam estas informações. 
Para o minucioso exame da questão, encaminham-se os documentos solicitados e as chaves de acesso aos processos em trâmite relacionados à Reclamação (Execução de Título Extrajudicial n. 0301837-38.2017.8.24.0079 – chave: 941398093320; e Agravo de Instrumento n. 5042208-65.2023.8.24.0000 – chave: 159596901223). Por oportuno, cumpre salientar que a consulta aos mencionados feitos ocorre por via específica pelos portais Eproc de 1º e 2º graus, com as respectivas chaves de acesso.”

5. Ao contestar, a parte beneficiária aduz que (e-doc. 32):

“A única questão juridicamente admissível nesta via é saber se a decisão reclamada violou diretamente a autoridade do Tema 961 do Supremo Tribunal Federal ou se usurpou competência desta Corte ao não conhecer do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A resposta é negativa. 
A decisão reclamada apenas aplicou o regime processual previsto nos arts. 1.021, 1.030, § 2º, e 1.042 do Código de Processo Civil, concluindo que, diante de negativa de seguimento fundada em precedente de repercussão geral, a via adequada era o agravo interno, e não o agravo do art. 1.042. 
Portanto, a tentativa dos reclamantes é clara: deslocar para a Reclamação Constitucional matéria que pertenceu à execução, ao agravo de instrumento, aos embargos de declaração e ao regime próprio de admissibilidade recursal. A Reclamação não comporta essa ampliação. 
A Coperaguas não pretende rediscutir fatos. Defende apenas a correta delimitação da via reclamatória: inexistiu violação direta ao Tema 961 e inexistiu usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 
(...)
No caso, a decisão reclamada não conheceu do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, porque a via eleita era inadequada. A decisão foi objetiva ao assentar que, quando o seguimento do Recurso Extraordinário é negado em razão de precedente firmado sob o regime da repercussão geral, o meio próprio de impugnação é o agravo interno, nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
(...)
Portanto, a controvérsia não revela violação à autoridade do Tema 961, nem usurpação de competência desta Corte. Revela apenas a tentativa de transformar erro recursal próprio em fundamento de Reclamação Constitucional. 
A via reclamatória não existe para substituir o agravo interno não manejado. Admitir o contrário significaria neutralizar a disciplina expressa dos arts. 1.021, 1.030, § 2º, e 1.042 do Código de Processo Civil, convertendo a Reclamação em recurso universal contra decisão desfavorável. 
(...)
O precedente fixou a proteção da pequena propriedade rural familiar constituída por mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais. 
O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina observou essa diretriz. Reconheceu a impenhorabilidade até o limite de 4 módulos fiscais, correspondente a 72 hectares, e manteve a constrição apenas sobre a área excedente. 
A pretensão dos reclamantes é diversa. Não buscam apenas a aplicação do Tema 961. Pretendem ampliar o precedente para assegurar 4 módulos fiscais para cada núcleo familiar integrante de uma mesma unidade rural em copropriedade. 
Essa ampliação não consta do Tema 961. O precedente fala em área total inferior a 4 módulos fiscais, não em multiplicação automática da proteção conforme o número de famílias coproprietárias. 
A Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal e do art. 988 do Código de Processo Civil, exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Não comporta interpretação ampliativa de tese vinculante, nem a criação de hipótese nova sob o pretexto de distinção fática ou jurídica entre o caso concreto e o precedente. O caso, portanto, não revela desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Revela inconformismo com a aplicação, pelo Tribunal de origem, do próprio limite objetivo fixado no Tema 961 e na legislação agrária.”
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

8. Discute-se, na presente Reclamação, se ao não conhecer agravo em recurso extraordinário, teria a autoridade reclamada violado o decidido na decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.038.507, Tema n. 961 da Repercussão Geral. Dispõe o Tema de Repercussão Geral  invocado:

Tema n. 961: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

9. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

10. No caso dos autos, a autoridade reclamada, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, limitou-se ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto fundamentou sua decisão no reconhecimento da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso, diante da manifesta inadequação da via recursal eleita. Não houve, portanto, apreciação da controvérsia de mérito atinente à alegada impenhorabilidade do imóvel rural.

Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e o precedente invocado e, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

11. Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

12. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente